Tribunal: TJMT
Processo: 22679-81.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
10/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 679358-4 / 2021
Quarta-feira, 10 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80226794220188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80226794220188110001
Requerente: THIAGO DE SOUZA
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: THIAGO DE SOUZA
Conta Judicial 300128877429
Valor: R$ 11.319,34 (onze mil e trezentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos)
Autorizado: RONAN DA COSTA MARQUES
CPF/CNPJ: 015.505.161-08
Data de Emissão: 10/02/2021
Titular Conta RONAN DA COSTA MARQUES
CPF/CNPJ Titular Conta 015.505.161-08
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1966 1239805 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1149403394 1/1